Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711669-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDY APARECIDA PEREIRA NISHIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marineidy Aparecida Pereira Nishida pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Civil de Brasília, que, em sede de indenização do pagamento do PASEP, declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da São Bernardo do Campo/SP, via redistribuição. Em suas razões, a agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência e de sua família, requerendo, com isso, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a decisão agravada ofende os princípios da tipicidade – pela não aplicação correta do art. 53, do CPC –, e do juiz natural, visto que ajuizou a demanda em juízo competente, uma vez que o regime de competência concorrente permite o ajuizamento no domicílio do réu. Pugna pelo deferimento da justiça gratuita, pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, que o agravo seja provido para ser declarada a competência da comarca em tela como a competente para processar e julgar o presente processo. Este Relator intimou o recorrente para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo este peticionado em ID no 44642763, colacionando aos autos, além do comprovante de renda, outros documentos referentes à sua situação financeira. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas CPC está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, observa-se que o comprovante de rendimentos da agravante, mais recente juntado aos autos, refere-se há mais de um ano atrás (janeiro de 2022), quando já recebia a remuneração bruta de R$ 6.991,20 (seis mil e novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), com o liquido de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo de se deduzir, por lógica, que atualmente sua renda seja ainda maior. Ademais, a agravante não juntou aos autos comprovantes de despesas que comprometesse sua renda líquida de modo a configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar, ainda, que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator